Tribunal: TJES
Processo: 5019318-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado por homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, caput, todos do Código Penal). A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva sob alegação de ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo e primariedade do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva; (ii) analisar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) avaliar a existência de eventual constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e os indícios de autoria do crime estão demonstrados em sede de cognição sumária, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, como depoimentos testemunhais, relatório de investigação, laudo de lesões corporais e auto de reconhecimento por fotografia.

4. A gravidade concreta do delito imputado, cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, evidencia a periculosidade do agente e fundamenta a prisão preventiva na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a instrução criminal, conforme previsão do art. 312 do CPP.

5. O modo de execução do crime, em tese praticado no contexto de disputa territorial entre grupos ligados ao tráfico de drogas, reforça a necessidade da medida cautelar extrema, considerando o risco concreto de reiteração delitiva.

6. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da gravidade da conduta e do contexto em que o crime foi praticado, sendo inviável a aplicação de alternativas previstas no art. 319 do CPP.

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e emprego lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. O decreto de prisão está devidamente fundamentado, sendo certo que a análise de eventuais alegações sobre excesso de prazo deve considerar a complexidade do caso e a regularidade da tramitação processual, inexistindo desídia do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do crime, do risco de reiteração delitiva e da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi.

2. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não asseguram a proteção da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e emprego lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal em processos de maior complexidade e com regular tramitação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV, art. 14, inciso II, e art. 29, caput; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/10/2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03/07/2024.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019318-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN MARTINS DE ANDRADE

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Júri

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado por homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, caput, todos do Código Penal). A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva sob alegação de ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo e primariedade do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva; (ii) analisar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) avaliar a existência de eventual constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e os indícios de autoria do crime estão demonstrados em sede de cognição sumária, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, como depoimentos testemunhais, relatório de investigação, laudo de lesões corporais e auto de reconhecimento por fotografia.

4. A gravidade concreta do delito imputado, cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, evidencia a periculosidade do agente e fundamenta a prisão preventiva na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a instrução criminal, conforme previsão do art. 312 do CPP.

5. O modo de execução do crime, em tese praticado no contexto de disputa territorial entre grupos ligados ao tráfico de drogas, reforça a necessidade da medida cautelar extrema, considerando o risco concreto de reiteração delitiva.

6. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da gravidade da conduta e do contexto em que o crime foi praticado, sendo inviável a aplicação de alternativas previstas no art. 319 do CPP.

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e emprego lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. O decreto de prisão está devidamente fundamentado, sendo certo que a análise de eventuais alegações sobre excesso de prazo deve considerar a complexidade do caso e a regularidade da tramitação processual, inexistindo desídia do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do crime, do risco de reiteração delitiva e da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi.

2. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não asseguram a proteção da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e emprego lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal em processos de maior complexidade e com regular tramitação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV, art. 14, inciso II, e art. 29, caput; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/10/2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03/07/2024.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5019318-45.2024.8.08.0000

PACIENTE
:
JHONATAN MARTINS DE ANDRADE

AU
TORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL
DE
COLATINA/ES

R
ELATOR
A
: DES.
SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONATAN MARTINS DE ANDRADE

face suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal nº 5017167-07.2023.8.08.0012, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que
(i
)
o paciente encontra-se encarcerado desde o mês de outubro de 2023, tendo, por conseguinte, seus direitos suprimidos;
(ii)
não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; e
(iii)
o paciente é primário e tem emprego lícito, não havendo que se falar em possível periculosidade.

Assim, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, para que o paciente possa aguardar a tramitação processual em liberdade. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 11367238.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11699137, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Após reexame dos autos e das razões que embasam o pedido, compreende-se que a ordem deve ser
denegada
.

Verifica-se que o paciente foi denunciado com o corréu Renato Gomes Cravo pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29,
caput
, todos do Código Penal, constando
da denúncia que:

[...]

Emerge do Inquérito Policial que serve de base à presente denúncia, que no dia 15 de junho de 2022, por volta das 22h30min, na região da “Maré”, atrás do supermercado Extrabom, bairro Itacibá, Cariacica/ES, os denunciados, agindo com vontade assassina, em união de forças e desígnios, concorreram para tentar ceifar a vida de Marcos Vinicius Peres Almerindo, por meio de disparos de arma de fogo, somente não logrando êxito na consumação do delito por circunstancias alheias às suas vontades, eis que a vítima conseguiu fugir da ação criminosa e foi socorrida ao hospital para tratar das lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 66.

Infere-se dos autos que a vítima foi ao local dos fatos, ponto de comercialização de entorpecentes, adquirir o material ilícito para consumo, ao passo que após entregar o dinheiro para um “vapor do tráfico” ir buscar a droga, foi abordado pelos denunciados JHONATAN e RENATO, que estavam a bordo de uma motocicleta, o primeiro como piloto e o segundo na garupa.

Assim que avistou Marcos Vinicius, o denunciado JHONATAN lhe acusou de estar na região espionando a boca de fumo para repassar as informações para um primo, que se trata de um traficante rival.

Apesar da negativa da vítima, o denunciado continuou o acusando de ser “X-9” e a todo momento mostrava estar portando arma de fogo.

Prosseguindo com as intimidações, o denunciado RENATO se aproximou de Marcos Vinicius e lhe derrubou, momento em que JHONATAN efetuou um disparo em sua perna Percebendo que seria executada e mesmo estando ferida, a vítima conseguiu correr para o mangue que fica próximo ao local.

Ato contínuo, JHONATAN prosseguiu efetuando disparos na direção da vítima enquanto ela nadava no mangue tentando se evadir, só tendo cessado os disparos ao perdê-la de vista.

Registra-se que a vítima conseguiu se deslocar até um local seguro e de lá gritou por socorro aos moradores, que escutaram os gritos e acionaram a polícia e o SAMU, cujas equipes chegaram a tempo de socorrê-la ao hospital. Por sua vez, após o crime os denunciados tomaram rumo ignorado.

Nesse cenário, evidencia-se que o crime foi praticado por motivo torpe, haja vista que os denunciados decidiram ceifar a vida da vítima por acreditarem que ela estava na região de atuação do grupo de tráfico de drogas deles, com fins de espionar e repassar informações para um traficante rival.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que os denunciados estavam em superioridade de forças e armas, tendo abordado a vítima e de inopino disparado contra ela.

Autoria e materialidade consubstanciadas no relatório de investigação em local dos fatos fls. 03/08; Prontuário Médico de fls. 15/50; auto de reconhecimento por fotografia de fls. 58; Laudo de Lesões Corporais de fls. 66; relatório de investigação de fls. 68/76, depoimentos testemunhais, os quais estão em consonância com os elementos de informação contidos no inquérito policial.

Assim agindo, os denunciados JHONATAN MARTINS DE ANDRADE e RENATO GOMES CRAVO, praticaram os crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que seja recebida a denúncia, determinando-se a citação dos denunciados para apresentarem resposta escrita e, ao final da primeira fase do rito bifásico dos crimes dolosos contra a vida, seja julgado procedente o pedido com as suas PRONÚNCIAS, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Cariacica/ES, quando deverão ser condenados nas penas cominadas aos crimes por eles praticados.

[...]

Ao receber a denúncia, em 14.11.2023, o Juízo de 1º Grau decretou a prisão preventiva dos réus em razão dos indícios de materialidade e autoria, fundamentando-a na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Transcrevo:

[...]

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS

Ao apresentar o relatório final de Inquérito Policial, o Douto Delegado de Polícia representou pela decretação da prisão preventiva dos denunciados
JHONATAN MARTINS DE ANDRADE, VULGO “COSTELA” E RENATO GOMES CRAVO, VULGO “RT
”, devidamente qualificados nos autos (ID 33332275).

O Ministério Público, ao oferecer denúncia em desfavor dos denunciados JHONATAN MARTINS DE ANDRADE, VULGO “COSTELA” E RENATO GOMES CRAVO, VULGO “RT”, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, “caput”, todos do Código Penal, requereu a decretação da prisão preventiva destes (ID 33844684 e ID 33844685).

Pois bem.

Estabelece o artigo 311 do Código de Processual Penal que, “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal,
caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
.”

É sabido: que a liberdade é a regra, sendo a custódia cautelar – prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória - (flagrante, preventiva e temporária), medida de exceção, somente sendo possível sua decretação quando lastreada no princípio da necessidade e presentes os requisitos para sua decretação: “fumus boni iuris” e “periculum libertatis”-, face o princípio constitucional da presunção de inocência e, em todo caso, não ser recomendado e/ou cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em decorrência da sistemática atinente à prisão processual, emergida com a Lei Federal nº 12.403/2011.

O artigo 312 do Código de Processual Penal, estabelece os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”) e quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (“fumus boni iuris”).

Aponta a doutrina e jurisprudência que o
relaxamento
da prisão ocorre quando a prisão em flagrante é ilegal, ou seja, não efetivada dentro das formalidades legais; a
liberdade provisória
pressupõe uma prisão em flagrante legal, sendo que o julgador, ao analisar o auto de prisão em flagrante, verifica, por exemplo, a ausência dos requisitos para prisão preventiva (Art. 310, p.ú, do CPP); já a
revogação
pressupõe prisão preventiva ou temporária legalmente decretada, mas que não é mantida em virtude do desaparecimento dos motivos que poderiam autorizar a custódia.

Especificamente no caso dos autos, os acusados
JHONATAN MARTINS DE ANDRADE, VULGO “COSTELA” E RENATO GOMES CRAVO, VULGO “RT
”, se encontram denunciados pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, “caput”, todos do Código Penal, ou seja, a situação daqueles enquadra-se nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, vejamos:

Artigo 313
– Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I
– nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

É sabido, que para se conceder o benefício de liberdade provisória, é necessário estarem ausentes os requisitos previstos no Art. 312 do Estatuto Processual Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que a presença de qualquer destes requisitos, impede a concessão da aludida benesse.

Ademais, com as reformas processuais, notadamente, com a edição da Lei Federal nº 12.403/2011, a decretação da prisão só é cabível quando não for recomendável, à espécie, a aplicação de outra medida cautelar diversa da segregação. Ad contrarium, só seria possível a liberdade provisória, portanto, se demonstrado que, somado à ausência de concreto periculum libertatis e fumus comissis delictis, as novel medidas cautelares diversas da prisão, se revelassem ser a medida mais adequada.

Pois bem, in casu, vejo motivo para DECRETAR a prisão preventiva dos acusados, afinal estamos diante de crime de extrema relevância e periculosidade – homicídio qualificado na modalidade tentada. Demais disso, tendo em vista que a gravidade dos delitos em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva dos acusados, devo destacar que os fatos são claros e precisos ao demonstrarem a periculosidade e ousadia daqueles.

Conforme se extrai dos autos, os acusados JHONATAN MARTINS DE ANDRADE, VULGO “COSTELA” E RENATO GOMES CRAVO, VULGO “RT”, teriam praticado o crime de homicídio tentado, perpetrado em face da vítima Marcos Vinícius Peres Almerindo, ocorrido no Bairro Itacibá, nesta Comarca, por acreditarem que esta seria um “X-9”.

Segunda consta, a vítima Marcos Vinícius Peres Almerindo teria ido ao local dos fatos, ponto de comercialização de entorpecentes, adquirir o material ilícito para consumo, momento em que teria sido abordada pelos denunciados, os quais estavam abordo de uma motocicleta.

Ato contínuo, o acusado JHONATAN teria acusado a vítima de estar espionando a “boca de fumo” para repassar informações para um traficante rival. Após, o acusado RENATO teria derrubado a vítima, momento em que o acusado JHONATAN efetuou um disparo de arma de fogo na perna desta, que mesmo ferida, conseguiu correr para o mangue que fica próximo ao local, conseguindo ser socorrida e levada ao hospital.

Consta que o acusado JHONATAN continuou efetuando disparos na direção da vítima enquanto esta tentava fugir, só cessado os disparos quando a perdeu de vista. Após, os acusados fugiram do local.

Igualmente, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “fumus comisso delicti e periculum in libertatis”, se fazem presentes. O “fumus comisso delicti”, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA -, restaram demonstrados através dos depoimentos prestados em esfera policial, que, por sua vez, foram bem delimitados no Relatório Final da Autoridade Policial. Por seu turno, o “periculum in libertatis” está presente no fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a instrução processual, visto que há testemunhas a serem inquiridas por este Juízo.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade dos acusados, os quais teriam tentado contra a vida da vítima por acreditarem que esta estava espionando o local para levar informações ao traficante rival.

Acerca da matéria, assim se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.551/RJ, de que foi Relator a Exma. Desembargadora convocada Jane Silva:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SEQUESTRO. ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE MANTÉM O AGENTE PRESO DENEGADA A ORDEM. 1- A real periculosidade do réu, advinda do modus operandi dos crimes, é motivação idônea capaz de justificar o decreto constritivo, por demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública que ficaria vulnerada com a liberdade do réu. Precedentes. 2- A prisão cautelar, justificada no resguardo da ordem pública, visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi demonstra ser dotado de alta periculosidade. 3- Denegada a ordem." (Destaquei) - (Fonte: "DVD Magister" nº 23).

Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública e a própria instrução processual.

Assim, em meu sentir e, sem mais delongas, tenho que os requisitos necessários para a
DECRETAÇÃO
da custódia cautelar dos acusados, quais sejam, os previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, encontram-se presentes.

Nesse sentido, considerando todo o acima exposto,
DECRETO
a prisão preventiva dos acusados
JHONATAN MARTINS DE ANDRADE, VULGO “COSTELA” E RENATO GOMES CRAVO, VULGO “RT”
, já qualificados nos autos, uma vez que presentes os requisitos previstos nos arts. 312, 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal.

[...]

A defesa do paciente protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi mantida em 11.11.2024 sob os seguintes fundamentos:

[...]

Pois bem. Após analisar o pedido formulada pela Defesa, não vislumbrei alteração no quadro fático, que decretou a prisão preventiva do acusado. Assim, utilizando-se
per relationem
os fundamentos e não existindo outra medida adequada e suficiente para o caso sub judice, conforme já destacado por este Juízo no ID 33891816, acolho o parecer ministerial (ID ́s 38835025 e 45982189), indefiro o pedido e, MANTENHO a prisão preventiva do acusado JHONATAN MARTINS DE ANDRADE, já qualificado, por estar presentes os requisitos legais.

Os argumentos trazidos pela Defesa não merecem prosperar, tendo em vista que as condições apontadas, por si só, não são suficientes para ensejar a liberdade provisória deste. Não bastasse a violência própria do crime de homicídio, o modus operandi em tese empregado revela a gravidade em concreto da conduta delituosa, demonstrando a inviabilidade de medida cautelar pleiteada.

[...]

Os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal elencam os requisitos para a decretação da medida cautelar de prisão preventiva, estando estes devidamente presentes no caso em epígrafe. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal realizado pelo Juízo de primeiro grau.

De acordo com o art. 312 da legislação supramencionada, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(
RHC n. 97.037/BA, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC 936.004; Proc. 2024/0297083-4; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 01.10.2024
) - destaquei

No caso vertente, trata-se de suposto cometimento do crime de
homicídio
qualificado, na forma tentada
em desfavor da vítima Marcos Vinicius Peres Almerindo, cometido, em princípio por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Outrossim, as informações constantes dos autos dão conta que o paciente e o corréu Renato Gomes Cravo são traficantes que atuam no movimento do tráfico da região da Maré, estando diretamente envolvidos em crimes de tráfico, porte ilegal de arma de fogo e homicídios.

Assim, dado o modo como em que em tese o crime foi cometido (por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), é evidente que o
modus operandi
indica, em sede de cognição sumária, a periculosidade do agente.

Ademais, o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão, o que se aplica ao presente caso, considerando que a lei penal estabelece a reprimenda máxima de 30 (trinta) anos de prisão para o delito de homicídio qualificado.

Por fim, no que concerne às suas particularidades individuais do paciente, saliento que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ; AgRg-RHC 193.323; Proc. 2024/0036252-0; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 03.07.2024).

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar nesta via estreita a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Dessarte, demonstradas nos autos a necessidade e a adequação da prisão preventiva, cujo decreto do juízo de primeiro grau atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, emerge a insuficiência de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do mesmo diploma, pois, uma vez fundamentada a necessidade da imposição da medida extrema, excluída está a possibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão.

Desta forma, entende-se temerária a concessão da ordem na hipótese vertente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.